Tribunal: TJES
Processo: 5008611-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008611-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELEN SERAFIM GOBETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO FALIMENTAR.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS PROCESSUAIS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACORCURSAL.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
artigo 4
9, caput,
da Lei 11.101/2005 prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Isso significa
dizer
que os créditos surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal. Em outras palavras, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

2.
A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
entendendo
que o marco temporal a ser considerado para a constituição do crédito em caso de condenação por honorários advocatícios é
a
data da sentença, e não a data da propositura da ação originária.

3.
Q
uando os honorários sucumbenciais foram fixados contra a empresa na sentença em fase de conhecimento
de ação trabalhista
, o pedido de recuperação judicial da empresa já havia sido protocolado, motivo pelo qual o crédito em questão possui natureza de extraconcursal.

4
.
A
s despesas processuais sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, constituem-se a partir da prolação de sentença, motivo pelo qual devem ser considerados créditos extraconcursais, que,
inclusive,
serão pagos com precedência (art. 84 da Lei 11.101/2005) aos créditos contidos no artigo 83 da Lei de Falências.

5.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

SUELEN SERAFIM GOBETTI DOS SANTOS

contra a
decisão
de ID n. 27331354 dos autos originários

proferida pelo
J
uízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
da lavra do Dr. Evandro Coelho
d
e Lima,
que, no
processo

de recuperação judicial
nº 5011236-60.2022.8.08.0011,
julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito
manejada pela agravante
, determinando a inclusão do montante de R$ 8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais) em favor da Credora na Classe I, de natureza trabalhista, do Quadro Geral de Credores,
declarando extraconcursal
o crédito
decorrente de despesas processuais sucumbenciais
.

Em sede de razões recusais a recorrente busca a reforma da decisão a quo

“para que sejam habilitados no quadro geral de credores os valores de R$ 9.227,37(nove mil e duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) e R$ 922,74 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), liquidados perante a justiça trabalhista em favor da agravante e de sua advogada na Classe I de Credores sob os seguintes fundamentos: 1. seus créditos são concursais nos termos do art. 49 da Lei 11.101 1/2005 ("LREF"), uma vez que as verbas trabalhistas se constituem no momento da prestação de serviços, ainda que a sentença que os reconheçam seja proferida em momento posterior ao ajuizamento da recuperação judicial; 2. a Advogada da Credora faz jus aos valores decorrentes de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 219 do TST; 3. o crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza alimentar, e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em recuperação judicial e falência”.

Contrarrazões apresentadas pela agravada
em que
requer o desprovimento recursal.

Pois bem.

Examinando detidamente a legislação e a jurisprudência sobre o tema devolvido a este Tribunal, d
iferentemente ao que alega a agravante, as verbas decorrentes de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
não
se constituem no momento da prestação de serviços,
mas sim no momento da prolação da
sentença.

Sobre o tema, o artigo 4
9,
caput
,
da Lei 11.101/2005, prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Isso significa
dizer
que os créditos surgidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal.

Em outras palavras, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
entendendo
que o marco temporal a ser considerado para a constituição do crédito em caso de condenação por honorários advocatícios é
a
data da sentença, e não a data da propositura da ação originária. Confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Na espécie, a sentença que arbitrou os honorários foi proferida em 26.04.2022,
isto é
, em data posterior ao pedido de recuperação judicial
da empresa agravada, ocorrida em
23.08.2021.

Desse modo, quando os honorários sucumbenciais foram fixados contra a empresa na sentença em fase de conhecimento
de ação trabalhista
, o pedido de recuperação judicial da empresa já havia sido protocolado, motivo pelo qual o crédito em questão
possui
natureza de extraconcursal.

No mesmo sentido
julgados desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000610-49.2021.8.08.0000 AGVTE: PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGVDO: MECÂNICA SÃO MATEUS LTDA. ME. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 49, da Lei Federal 11.101/05, que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 2. Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a natureza do crédito, se concursal ou extraconcursal, depende da data em que constituído o seu fato gerador, se antes ou depois do pedido de recuperação judicial (Tema 1.051) 3. Em se tratando de cumprimento de sentença atinente a honorários sucumbenciais, o fato gerador do crédito ocorre na data em que foi proferida a decisão, sentença ou acórdão que o arbitrou e não a data do ajuizamento da demanda, porquanto nesta ainda não definidos os critérios consequenciais de sua hipótese de incidência, sejam eles os pessoais, como o credor e o devedor, bem como os quantitativos, como são a base de cálculo e o percentual arbitrado. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso desprovido, para confirmar a natureza extraconcursal do crédito perquirido na demanda. (TJES, Agravo de Instrumento, 5000610-49.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 27/May/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. NATUREZA EXTRA CONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência,constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extra concursal. 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5004987-63.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 12/May/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO – VERBA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DIREITO DE CRÉDITO NASCIDO COM A SENTENÇA – TEMA 1.051 DO STJ – CRÉDITO POSTERIOR À APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – CRÉDITO NÃO SUJEITO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial somente os credores que sejam titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, desde que não estejam excepcionados pelo art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005, e não tenham natureza fiscal, conforme prevê o art. 6º, § 7º, do mesmo diploma legal. 2) Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não estão vinculados à condenação principal e, mesmo nos casos em que o crédito principal tenha como marco constitutivo a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem se afastar do alcance do preceito disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, desde que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial. 3) Foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051) que, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, é a data da sentença (ou do ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais). 4) Não assiste razão à agravante ao sustentar a ocorrência de novação que, na recuperação judicial, alcança somente os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do pedido de seu processamento, implicando a extinção de pretensões executórias de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, os quais serão encaminhados à habilitação no âmbito do processo de recuperação judicial, salvo se o credor optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, quando estará a pretensão executória sujeita à condição suspensiva de aguardar a ultimação da recuperação, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5006415-80.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/Apr/2022)

P
or conseguinte,
as despesas processuais sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios
sucumbenciais
, constituem-se a partir da prolação de sentença, motivo pelo qual devem ser considerados créditos extraconcursais (art. 84 da Lei 11.101/2005),
na forma do artigo 49 da
Lei de Falências.

Ante o exposto,

conheço
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.